Tribunal: TJPA
Processo: 0822698-38.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822698-38.2021.8.14.0301

APELANTE: ADRIANO DE JESUS BARROS ASSUNCAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por intempestividade. O agravante sustenta que o termo inicial do prazo recursal seria a decisão proferida em 16/06/2023, que indeferiu pedido de multa por atraso no pagamento de RPV, e não a sentença de 22/03/2022 que extinguiu a execução. Alega tempestividade do recurso, bem como requer aplicação do princípio da fungibilidade recursal para recebimento da apelação como agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o recurso de apelação interposto em 05/07/2023 é tempestivo, à luz do art. 1.003, §5º, do CPC; e

(ii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal, para admitir a apelação como agravo de instrumento, diante do alegado equívoco na escolha da via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição de apelação conta-se da intimação da sentença que extingue o processo, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC. A sentença de 22/03/2022 encerrou a fase de execução, e a apelação interposta em 05/07/2023 é manifestamente intempestiva.

A decisão de 16/06/2023 possui natureza de despacho ou decisão interlocutória, pois apenas indeferiu o pedido de multa e determinou providências administrativas, não pondo fim à fase processual. Nos termos do art. 203 do CPC, tal decisão não tem conteúdo de sentença e, portanto, não é impugnável por apelação, mas por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt no AREsp 2243070/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/04/2023).

Mantém-se, portanto, a decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade e inadequação da via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo recursal conta-se da intimação da sentença que extingue o processo, e não de decisão posterior de natureza interlocutória.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º; 1.015, parágrafo único; 203, §§1º a 3º; 932, III; 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2243070/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id 27684876) interposto por
ADRIANO DE JESUS BARROS ASSUNÇÃO
contra decisão monocrática (Id 27068787) que não conhece do recurso de apelação por intempestividade.

O agravante alega que a decisão recorrida foi proferida ao Id 18283150, despacho de origem Id 95001866, em 16/06/2023, indeferindo o pedido de aplicação de multa pelo atraso no pagamento da RPV; que foi intimado desta decisão e apresentou o recurso de apelação em 05/07/2023, ou seja, no 13º dia útil após; dentro, portanto, do prazo legal de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5º do CPC. Aduz ocorrido equívoco na identificação do marco inicial para contagem do prazo recursal. Suscita o princípio da fungibilidade para recebimento do recurso de apelação como agravo de instrumento. Sustenta questões de mérito do recurso de apelação.

Pugna pelo recebimento e provimento deste Agravo Interno para que a decisão monocrática seja reconsiderada, afastando-se a intempestividade e permitindo o regular processamento do recurso de apelação interposto, para no mérito julgar procedente o pedido de aplicação de multa pelo atraso injustificado do pagamento da RPV; Subsidiariamente, caso não se entenda pelo cabimento da apelação, que o recurso seja recebido como agravo, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal, eis que tempestivo e cabível.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id 28931216).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do agravo interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da tempestividade do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, bem como à possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para o caso de se entender inadequada a via eleita.

Os autos revelam que o agravante interpôs recurso de apelação em 05/07/2023, tendo este sido considerado intempestivo, conforme certificado pela Secretaria da Vara (Id 26781176). A decisão monocrática agravada, amparada no art. 932, III, do CPC, deixou de conhecer da apelação por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade:

“Trata-se de recurso de apelação interposto por ADRIANO DE JESUS BARROS ASSUNÇÃO em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Certificada a intempestividade do recurso (Id. 26781176).

RELATADO. DECIDO.

O recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade, porquanto intempestivo conforme certificado ao Id 19842162.

Os autos retratam que a intimação do apelante se deu em 22/03/2023, porém a apelação foi protocolada somente em 05/07/2023.

A situação exposta, portanto, leva à inadmissibilidade do recurso, conforme dispõe o artigo 932, III do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III do CPC, deixo de conhecer do recurso de apelação, por se apresentar inadmissível.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.”

O agravante, por sua vez, sustenta que a decisão recorrida teria sido proferida em 16/06/2023 (Id 18283150), ocasião em que o Juízo de origem indeferiu o pedido de aplicação de multa pelo atraso no pagamento da RPV, razão pela qual o prazo recursal teria início a partir dessa data, sendo o apelo tempestivo, pois interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC. Alega, ainda, que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade, de modo a se admitir o conhecimento do recurso como agravo de instrumento, caso se entenda pela inadequação da via apelatória.

Todavia, razão não lhe assiste.

A decisão impugnada pela apelação — conforme se extrai do Id 18283120 — trata-se de sentença proferida em 22/03/2022, que determinou a expedição de RPV e extinguiu a execução, ato judicial que encerrou a fase executiva do processo. A interposição do recurso em 05/07/2023 ultrapassa, portanto, de forma evidente, o prazo legal previsto no art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que “o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão”.

A decisão de 16/06/2023, citada pelo agravante, tem natureza de despacho ou, quando muito, de decisão interlocutória, porquanto se limitou a deixar de aplicar multa e a determinar providências administrativas de levantamento de valores, não possuindo o conteúdo de sentença nem extinguindo a fase processual.

O art. 203 do CPC é cristalino ao diferenciar as espécies de pronunciamentos judiciais:

“Art. 203.
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,

sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz
,
com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.” (grifado)

Logo, é inegável que a decisão de 16/06/2023, ao deixar de aplicar a multa e determinar simples expedições e comunicações, não encerra a fase de execução, nem possui aptidão para ensejar apelação. Contra tal decisão, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que prevê a possibilidade de manejo do agravo nas decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença ou de execução.

Dessa forma, o agravante incorreu em erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (STJ - AgInt no AREsp: 2243070 RJ 2022/0347999-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023).

Assim, mantém-se hígida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade e inadequação da via recursal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao
agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025